Tribunal: TCU
Processo: 029.404/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Carlos Gilberto Pereira e Ação dos Cristãos Para Abolição da Tortura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em desfavor de Carlos Gilberto Pereira e Ação dos Cristãos Para Abolição da Tortura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 817866 (peça 5) firmado com a entidade Ação dos Cristãos para Abolição da Tortura, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Fortalecimento do combate à tortura no estado de São Paulo". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Carlos Gilberto Pereira e Ação dos Cristãos para Abolição da Tortura; 9.2. com espeque nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Carlos Gilberto Pereira e de Ação dos Cristãos para Abolição da Tortura, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. arquivar os presentes autos.